Tribunal: TJMT
Processo: 1075323-71.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075323-71.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MAX AURELIO GUIMARAES COLARES MACIEL - CPF: 132.463.374-38 (RECORRENTE), TARSILA REIS CORREIA - CPF: 035.134.965-08 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1075323-71.2024.8.11.0001.

Origem
: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente(s):
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrida(s):
MAX AURELIO GUIMARAES COLARES MACIEL.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 31/03 A 03/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO SEM AVISO PRÉVIO. REALOCAÇÃO EM TRAJETO COM CONEXÃO E ATRASO SUPERIOR A 22 HORAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CORREÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e a condenou ao pagamento de indenizações por danos morais e materiais, em razão de cancelamento de voo, atraso excessivo na chegada ao destino e falha no custeio de traslado até o aeroporto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é aplicável o CDC ao contrato de transporte aéreo; (ii) verificar a configuração de falha na prestação do serviço e a consequente responsabilidade da companhia aérea; (iii) examinar a existência de danos morais indenizáveis e o valor fixado; (iv) adequar os índices legais de correção monetária e juros de mora aplicáveis às indenizações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, conforme jurisprudência consolidada, afastando-se a tese de prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, salvo prova de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu no caso concreto.

A companhia aérea não comprovou comunicação prévia sobre o cancelamento do voo, tampouco apresentou justificativa idônea para o atraso superior a 22 horas na chegada ao destino, o que caracteriza falha relevante na prestação do serviço.

A indenização por danos morais é devida em razão dos transtornos enfrentados pelo consumidor, caracterizando dano
in re ipsa
, com respaldo na jurisprudência. Contudo, o valor fixado em R$ 7.000,00 mostra-se excessivo, sendo reduzido para R$ 3.000,00, considerando, entre outros fatores, que a companhia aérea forneceu hospedagem e alimentação ao passageiro.

Os danos materiais decorrentes de gasto com traslado não custeado foram devidamente comprovados e devem ser mantidos, ante a ausência de impugnação específica.

Os juros de mora e a correção monetária devem ser adequados aos parâmetros legais, aplicando-se a correção pelo IPCA e os juros conforme a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária, conforme os artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O Código de Defesa do Consumidor se aplica às relações de transporte aéreo, prevalecendo sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica em casos de falha na prestação do serviço.

O atraso excessivo e não justificado no transporte aéreo configura falha na prestação do serviço e gera responsabilidade objetiva da companhia aérea, nos termos do art. 14 do CDC.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido diante de circunstâncias atenuantes, como o fornecimento de hospedagem e alimentação pela companhia aérea.

Os juros de mora e a correção monetária possuem natureza de ordem pública e podem ser fixados ou alterados de ofício pelo juízo, sem configurar julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 2o, 6o, VI, e 14; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o (com redação da Lei no 14.905/2024); Lei no 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.495.156/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 20.05.2024, DJe 22.05.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27.03.2023, DJe 31.03.2023; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011; TJMG, Ap. Cív. no 1.0024.08.173775-1/001, Rel. Des. Marcos Lincoln, j. 10.02.2010.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 270857411, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo índice INPC, a partir do arbitramento, e acrescida de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação
.

Ainda, condenou ao pagamento de R
$ 55,00 (cinquenta e cinco reais)
a título de
danos materiais
, corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir do desembolso, e acrescido de juros de 1% a.m., a partir da citação.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1)

Aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do Código de Defesa do Consumidor;

2)

Ausência de ato ilícito – Manutenção não programada na aeronave;

3)

Inexistência de danos morais – Disponibilização de hospedagem e alimentação;

4)

Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões (ID 270857419), o recorrido, refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Apesar dos argumentos apresentados pela empresa reclamada, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, nos casos de responsabilidade civil por falha na prestação do serviço aéreo, prevalecem as disposições do Código de Defesa do Consumidor sobre as do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Portanto,
rejeita
-se a preliminar. A propósito:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CDC. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ
. DANOS MORAIS DEMONSTRADOS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DE REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No precedente firmado em repercussão geral (RE 646.331/RJ - Tema n.o 210 do STF), o STF afastou expressamente a aplicação da Convenção de Montreal ao dano moral, uma vez que não estaria regulado pelo acordo aludido,
atraindo a aplicação da lei geral, no caso, o Código de Defesa do Consumidor.

2. A alteração das conclusões do aresto recorrido quanto a ocorrência de danos morais na espécie, exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. o 7 do STJ.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido.
(STJ – AgInt no AREsp n. 2.495.156/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024) (grifei)

Segundo consta na petição inicial, o reclamante contratou serviço de transporte aéreo oferecido pela demandada para o trecho entre Brasília/DF e Cuiabá/MT, com embarque previsto para o dia 23/09/2024, às 9h55, e chegada ao destino às 10h35 do mesmo dia.

Contudo, ao comparecer ao aeroporto, foi surpreendido com o cancelamento do voo, sem qualquer comunicação prévia, sendo realocado em outro, com conexão em São Paulo, programado para as 16h50 do dia 23/09/2024, chegando ao destino apenas às 9h20 do dia 24/09/2024.

Relata que os transtornos não se limitaram à realocação do trajeto. Para o retorno, cujo embarque ocorreria no Aeroporto de Guarulhos/SP, sustenta que a companhia aérea não forneceu translado, obrigando-o a custear, por meios próprios, o deslocamento até o terminal, no valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais).

A demandada, por sua vez, sustenta que o cancelamento do voo decorreu de necessidade de manutenção não programada na aeronave. Aduz, ainda, que foram fornecidos ao autor alimentação e hospedagem, além de sua realocação no voo mais próximo disponível.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, sendo aplicáveis os ditames do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto,
não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

Os danos morais restaram caracterizados, uma vez que o recorrido foi submetido a transtornos e aborrecimentos em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
consistente no cancelamento do voo contratado
, que resultou em sua realocação em outra rota com conexão não programada,
culminando em sua chegada ao destino com 22 horas e 45 minutos de atraso em relação ao horário originalmente previsto
.

Destaca-se que a companhia aérea não custeou o traslado até o aeroporto, encargo que teve de ser assumido pelo próprio passageiro.

Nesse sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO - RELAÇÃO DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
ATRASO NO VÔO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CARACTERIZADA - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA
- VALOR DA REPARAÇÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PARÂMETROS LEGAIS DE FIXAÇÃO. Na apuração da responsabilidade da prestadora de serviços de transporte aéreo incide a regra inserta no art. 14 do CDC, segundo a qual o fornecedor de serviços responde objetivamente, ou seja, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos, causados por defeitos/falhas relativos à execução da atividade.
Os transtornos ocasionados pelo atraso de vôo ultrapassam a esfera dos meros aborrecimentos, configurando danos morais
. Não comprovado o suposto motivo de força maior e presente o dano e o nexo de causalidade, o dever de indenizar se impõe
. O valor da indenização não deve constituir enriquecimento sem causa, mas deverá ser desestímulo à repetição da conduta danosa. A fixação da verba honorária de sucumbência deve obedecer aos parâmetros previstos no §3o, do artigo 20, do CPC.
(TJMG – Apelação Cível N° 1.0024.08.173775-1/001, 11a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Relator: Exmo. Sr. Des. Marcos Lincoln, julgado em 10/02/2010) (grifei)

Ressalte-se que é desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da mera verificação da conduta, caracterizando o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

No caso, o montante de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, arbitrado na sentença a título de danos morais, deve ser
reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a fim de adequá-lo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

Tal redução se justifica, ainda, pelo fato de que
a companhia aérea forneceu hospedagem e alimentação ao reclamante
, o qual não impugnou, de forma específica e oportuna, a documentação comprobatória apresentada nesse sentido.

Quanto aos danos materiais, faz jus o reclamante à indenização pelos prejuízos suportados, devidamente comprovados nos autos (ID 270857393),
além de que o valor arbitrado na sentença não foi objeto específico de impugnação recursal
.

Por outro lado, verifica-se que os índices estabelecidos na sentença recorrida, relativos à correção monetária e aos juros de mora, não podem prevalecer.

Isso porque, conforme os artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, a correção monetária deve ser medida pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
reduzir
o montante indenizatório para o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
,

a título de
danos morais.

Além disso,
determino,

de ofício, a alteração dos índices de correção monetária e juros de mora dos danos morais e materiais, fixando o IPCA como índice de correção, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa legal, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
,
mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025